Tribunal: TJPA
Processo: 0853081-91.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853081-91.2024.8.14.0301

APELANTE: FABIO AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. QUADRO NÃO ESTABILIZADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação previdenciária, julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária acidentário desde 27/04/2023 até 09/09/2024, indeferindo a concessão de auxílio-acidente. O autor sustenta que as sequelas decorrentes de fratura de calcâneo esquerdo, com limitação funcional persistente, configuram redução permanente da capacidade laborativa, apta a ensejar o benefício indenizatório previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a incapacidade laboral reconhecida nos autos possui natureza temporária, como concluído pelo laudo pericial e acolhido na sentença; ou (ii) se as lesões se encontram consolidadas, com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, autorizando a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial judicial concluiu de forma expressa pela existência de incapacidade parcial e temporária, com restrições para atividades que demandem esforço físico e longas caminhadas, não havendo indicação de estabilização definitiva do quadro clínico.
4. O auxílio-acidente exige a consolidação das lesões e a redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, requisito não configurado quando o quadro clínico ainda demanda evolução e acompanhamento.
5. A menção a debilidade funcional não implica, por si só, consolidação das lesões, sendo possível a coexistência de sequelas com incapacidade temporária.
6. Inexistindo prova técnica apta a infirmar o laudo pericial, deve prevalecer a conclusão judicial quanto à natureza temporária da incapacidade, sendo inadequada a concessão de auxílio-acidente enquanto não estabilizado o quadro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Fabio Augusto Ferreira de Souza, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, movida por Fabio Augusto Ferreira de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A peça inicial narra que a parte autora, no exercício de sua atividade profissional como instalador de cabeamento, sofreu acidente de trabalho em 27/04/2023, quando, ao realizar reparo em fiação no alto de uma escada, caiu sobre a calçada, ocasionando fratura do calcâneo esquerdo (CID10-S92.0), tendo sido submetido a procedimento cirúrgico com colocação de placa e parafusos permanentes, além de enxerto ósseo, seguido de 10 (dez) sessões de fisioterapia. Relata que foi emitida Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pela empregadora e que lhe foi concedido benefício de auxílio-doença acidentário sob o nº 643.603.417-3, posteriormente cessado em agosto de 2023, com prorrogação até 23/06/2024. Sustenta que, quando da cessação definitiva do benefício, o médico perito do INSS teria desconsiderado as sequelas remanescentes, deixando de recomendar a concessão de auxílio-acidente, embora persistissem limitações funcionais, tais como dor, inchaço ao deambular por longos períodos e restrição para carregar peso. Afirma que as sequelas reduziram sua capacidade laborativa, exigindo maior esforço físico no desempenho de suas atividades habituais. Ao final, requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, ou, subsidiariamente, o restabelecimento deste último, com o pagamento das parcelas retroativas, além do reconhecimento da gratuidade de justiça.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, em homenagem ao princípio da fungibilidade, julgo PROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a:
a) IMPLANTAR o benefício POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO, com Data de Início de Benefício (DIB) em 27/04/2023 (data que consta no laudo) e Data de Cessação do Benefício (DCB) em 30 (trinta) dias da data da perícia, ou seja, 09/09/2024, momento em que a parte autora deve ser reavaliada, conforme laudo pericial. A Data de Início de Pagamento (DIP) será a partir da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença;
b) Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido, EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DCB, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma da Emenda Constitucional nº 113/21, a contar da citação válida (Súmula 204 do STJ);
c) Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, apresente nos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior (diferença entre DIB e DCB), acrescido da verba honorária adiante arbitrada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua intimação pessoal com vistas dos autos;
d) Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ).”

Inconformado com a sentença, Fabio Augusto Ferreira de Souza interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que, embora a sentença tenha julgado procedente o pedido, concedendo-lhe o benefício por incapacidade temporária acidentário, o provimento jurisdicional não se harmoniza com a natureza das sequelas decorrentes da fratura do calcâneo esquerdo, que, a seu ver, ensejam o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente. Argumenta que o laudo pericial reconheceu a existência de “sequelas de traumatismo de membro inferior (CID: T93)” e consignou limitação funcional do membro inferior esquerdo, com restrições para atividades que exijam esforço físico e grandes caminhadas, reconhecendo incapacidade parcial desde 27/04/2023. Afirma concordar com a conclusão pericial quanto à limitação funcional, porém discorda da classificação da incapacidade como temporária, defendendo que, passados mais de 2 (dois) anos do acidente, com realização de tratamentos e procedimentos médicos, não houve melhora clínica significativa, o que evidenciaria a consolidação das lesões e a permanência das sequelas.

Aduz que a própria menção a “debilidade permanente das funções do calcanhar esquerdo” revelaria contradição interna do laudo, ao reconhecer caráter permanente da sequela, mas qualificar a incapacidade como temporária. Sustenta que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões, restar redução parcial e permanente da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Invoca entendimento jurisprudencial, inclusive do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no sentido de que a limitação funcional, ainda que não implique incapacidade total, autoriza a concessão do benefício indenizatório, aplicando-se o princípio in dubio pro misero. Defende, ainda, a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da previsibilidade, argumentando que a manutenção da sentença, tal como proferida, implicaria prejuízo à sua subsistência e afronta a direitos adquiridos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que lhe seja concedido o benefício de auxílio-acidente, em substituição ao auxílio por incapacidade temporária, bem como a condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais em 2º Grau, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou
procedente o pedido
, para conceder ao autor o benefício de
auxílio por incapacidade temporária acidentário
, indeferindo, contudo, o pleito de concessão de auxílio-acidente.

Cumpre destacar que a controvérsia devolvida a esta instância revisora se restringe à análise da natureza da incapacidade laboral do Apelante, verificando se esta ostenta caráter temporário, como reconhecido na sentença, ou se já se encontra consolidada, de modo a ensejar a concessão do benefício indenizatório de auxílio-acidente, previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91.

Observa-se que a sentença recorrida encontra-se devidamente lastreada no conjunto probatório dos autos, sobretudo no laudo pericial judicial, o qual, conforme consignado de forma expressa,
concluiu que o autor apresenta incapacidade parcial e temporária
para o exercício de suas atividades laborais, decorrente de sequelas oriundas de acidente de trabalho ocorrido em 27/04/2023.

O laudo pericial foi categórico ao afirmar que: (I) há incapacidade parcial; (II) tal incapacidade é temporária; (III) existe restrição para atividades que exijam esforço físico e longas caminhadas; e (IV) a incapacidade remonta à data do acidente.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

Portanto, uma vez que esteja demonstrada a impossibilidade de retorno do segurado às suas atividades laborais, faz-se necessária a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ainda na supracitada Lei nº 8.213/91, o artigo 86, §2º, estabelece que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O artigo 59, da Lei nº 8.213/91, dispõe que o
auxílio-doença
será devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, desde que
presente a contemporaneidade da incapacidade ao requerimento.

O
auxílio-acidente
, por sua vez, somente é cabível
caso remanesça redução da capacidade laboral habitual após a consolidação das lesões
, nos termos do artigo 86, da mencionada lei. No caso concreto, a consolidação das lesões não restou configurada, tendo em vista que
o perito judicial foi expresso ao afirmar que o quadro clínico do autor ainda demanda evolução e acompanhamento, não estando estabilizado.

Ademais, embora o Apelante sustente a existência de contradição no laudo pericial, ao mencionar “debilidade permanente”, tal alegação não prospera. Isso porque a referência a eventual debilidade funcional não se confunde, necessariamente, com a consolidação definitiva das lesões, sendo plenamente possível a coexistência de sequelas ainda passíveis de evolução clínica com incapacidade temporária, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria orienta que o auxílio-acidente somente é devido após a estabilização do quadro clínico, não sendo cabível quando ainda há incapacidade temporária:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INADEQUAÇÃO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A prova pericial judicial demonstra que a segurada apresenta incapacidade laborativa parcial e temporária para o exercício de sua atividade habitual, com possibilidade de reabilitação, inexistindo sequela permanente e consolidada. O auxílio-acidente exige a consolidação das lesões e a existência de sequela definitiva que reduza permanentemente a capacidade laboral, requisito não preenchido no caso concreto. O auxílio-doença é devido quando constatada incapacidade temporária para o trabalho, nos termos do art . 59 da Lei nº 8.213/1991, hipótese verificada nos autos. É admissível, em matéria previdenciária, a concessão de benefício diverso do requerido ou concedido em primeiro grau, sem que isso configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus, em razão da natureza social do direito previdenciário. O termo inicial do benefício deve corresponder à data do requerimento administrativo, quando inexistente concessão ou cessação prévia de benefício na via administrativa . Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-MS - Apelação Cível: 08023218720248120045 Sidrolândia, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 09/02/2026, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2026)

A natureza do benefício será aferida pela existência ou não de acidente de trabalho ou situação equiparada, além da necessária satisfação dos requisitos de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e quando for o caso carência.

Verifica-se a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário de Auxílio Acidente: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

Constata-se que a sentença ora recorrida se encontra em absoluta consonância com o conjunto probatório, especialmente com o laudo pericial judicial, que possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado por prova inequívoca e em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

Ressalte-se que a simples existência de sequelas, por si só, não enseja o direito ao auxílio-acidente, se não houver repercussão funcional laborativa significativa

Assim, deve prevalecer o entendimento de que,
enquanto subsistir incapacidade temporária, ainda que parcial, não há falar em concessão de auxílio-acidente
, sob pena de subversão da sistemática previdenciária.

Ademais, registre-se que o princípio do
in dubio pro misero
, invocado pelo Apelante, não tem aplicação automática em matéria previdenciária quando há prova técnica conclusiva em sentido contrário, como ocorre no presente caso.

Por fim, a sentença recorrida revela-se escorreita ao aplicar, inclusive, o princípio da fungibilidade, concedendo o benefício efetivamente compatível com o estado clínico do segurado, evitando, assim, prejuízo à parte autora, o que reforça sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2026